Tribunal: TJMT
Processo: 1009108-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009108-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO - CPF: 037.670.161-76 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RESCISÓRIA PARA RECONHECER QUE APELAÇÃO NÃO RESPEITOU COISA JULGADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA PROCEDIMENTO QUE NÃO CORRESPONDE À NATUREZA DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTERESSE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1-

A Ação Rescisória consta do rol taxativo do art. 966 do CPC, reservada às questões de mérito transitadas em julgado, assim como decisões que, embora não sejam de mérito, impeçam nova propositura de demanda ou discorra sobre a admissibilidade do recurso correspondente.

2-

Agravante pretende a rescisão do acórdão proferido nos autos de origem alegando que esta não obedeceu a coisa julgada proferida no agravo de instrumento proferido anteriormente à sentença.

3-

A sentença posterior ao
agravo de instrumento o substituiu, não havendo se falar em coisa julgada frente à apelação que reforma a sentença. No mais o agravo de instrumento tratou somente de questões incidentais não havendo se falar em coisa julgada, portanto ausente o interesse e adequação da medida pleiteada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra acórdão proferido nos autos de recurso de apelação n.
1011410-60.2020.8.11.0000, que reformou a sentença de primeiro grau. Alega que o presente acórdão ignorou a coisa julgada operada naqueles autos em sede de agravo de instrumento anteriormente proferido e confirmado na sentença.

O agravante afirma que:

“o Autor interpôs recurso de agravo de instrumento junto ao TJMT (RAI N. 1011410-60.2020.8.11.0000), sendo o recurso provido. Veja a ementa.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM AVISO DE RECEBIMENTO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA - DECISÃO DE BASE REVOGADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. I – A notificação extrajudicial despida de aviso de recebimento é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor. II – O extrato do serviço de rastreamento de objeto fornecido pelos Correios, não é documento hábil a comprovar o recebimento da notificação e, consequentemente, a constituição do devedor em mora.

Cumpre anotar que a instituição bancária
não recorreu da referida decisão, operando desta forma, o trânsito em julgado do acórdão.

Amparado nesta decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, o Juízo de primeiro grau reconheceu a ausência do ato de constituição em mora e extinguiu a ação de busca e apreensão.

Ao final requereu o provimento do recurso para
“

Rescindir o acórdão proferido nos autos de n. 1016238-78.2017.8.11.0041, proferida pela Quarta Câmara de Direito Privado do e. TJMT, de modo a reverenciar a segurança jurídica e, especialmente, a coisa julgada”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra acórdão proferido nos autos de recurso de apelação n.
1011410-60.2020.8.11.0000, que reformou a sentença de primeiro grau. Alega que o presente acórdão ignorou a coisa julgada operada naqueles autos em sede de agravo de instrumento anteriormente proferido e confirmado na sentença.

O agravante afirma que:

“o Autor interpôs recurso de agravo de instrumento junto ao TJMT (RAI N. 1011410-60.2020.8.11.0000), sendo o recurso provido. Veja a ementa.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM AVISO DE RECEBIMENTO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA - DECISÃO DE BASE REVOGADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. I – A notificação extrajudicial despida de aviso de recebimento é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor. II – O extrato do serviço de rastreamento de objeto fornecido pelos Correios, não é documento hábil a comprovar o recebimento da notificação e, consequentemente, a constituição do devedor em mora.

Cumpre anotar que a instituição bancária
não recorreu da referida decisão, operando desta forma, o trânsito em julgado do acórdão.

Amparado nesta decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, o Juízo de primeiro grau reconheceu a ausência do ato de constituição em mora e extinguiu a ação de busca e apreensão.

Ao final requereu o provimento do recurso para
“

Rescindir o acórdão proferido nos autos de n. 1016238-78.2017.8.11.0041, proferida pela Quarta Câmara de Direito Privado do e. TJMT, de modo a reverenciar a segurança jurídica e, especialmente, a coisa julgada”.

Conforme exposto, o propósito da presente ação é determinar se o acórdão rescindendo deveria ou não respeitar a decisão proferida em sede de agravo de instrumento, por entender o agravante que teria se operado nessa decisão a coisa julgada.

A ação rescisória é medida excepcional

e somente cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente.

As decisões de agravo de instrumento não podem ser tidas como sentença e por isso não opera a coisa julgada.

Segundo a teoria da cognição, a qual no momento me filio, prevê que em regra o gravo de instrumento visa a reformar ou invalidar decisão interlocutória preferida em atividade cognitiva sumária, sendo que a sentença é resultado de cognição exauriente. No presente caso, em que pese a sentença ter acatado a decisão do agravo de instrumento, o substituindo, sobreveio apelação a qual reformou a sentença.

No presente caso, o proferimento da sentença esvaziou o conteúdo do agravo de instrumento, retirando-lhe a utilidade.

No mais, mesmo que assim considerássemos, no agravo de instrumento mencionado sequer houve análise de mérito.

E posteriormente, com a apelação e seu efeito devolutivo, houve nova análise e reforma daquela, não havendo se falar em ofensa à coisa julgada do agravo que somente decidiu incidentalmente.

A locução decisão de mérito relaciona-se às decisões sobre as quais se possa formar a coisa julgada material, sendo inadmissível o manejo da rescisória para impugnação da coisa julgada meramente formal.

Assim em que pese os argumentos da parte agravante, é infestável a conclusão de que o objetivo desta é a alteração do julgamento da ação de busca e apreensão por intermédio da ação rescisória apenas em virtude do descontentamento com a apelação proferida.

Conforme já mencionado, não cabe a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, vez que em um Estado Democrático de Direito é essencial a proteção à coisa julgada e o destaque a segurança jurídica é indispensável à credibilidade do Poder Judiciário.

Portanto, o indeferimento da ação rescisória se revela escorreito, na medida em que não é cabível para o caso em exame, considerando que a via eleita não admite rediscussão de matéria já apreciada como sucedâneo recursal, e por conseguinte, ante a ausência de qualquer hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, inc. IV, do Código de Processo Civil, resta demonstrada a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual do agravante.

Portanto, entendo por manter a decisão tal como proferida.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DOS ART. 182, INC. XII E 269 DO RITJPR E ART. 330, INC. III E 485, INC. I, DO CPC. IMPOSSIBLIDADE DE RECEBIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE FIRMADOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO E AUSÊNCIA DE QUALQUER FUNDAMENTO QUE INDIQUE PERCEPÇÃO DESATENTA DA DECISÃO QUE SE OBJETIVA A RESCISÃO OU MESMO APRECIAÇÃO EQUIVOCADA DE PEDIDOS. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PELO MERO DESCONTENTAMENTO DA PARTE AUTORA COM A DECISÃO PROFERIDA. PROTEÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.(TJPR - 1a Seção Cível - 5000416-66.2017.8.16.0000/1 - Corbélia -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CESAR ZENI -

J. 22.02.2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023